Tribunal: TJBA
Processo: 8003350-43.2024.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003350-43.2024.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. TEMA 106/STJ E TEMA 1161/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por SUELLEN OLIVEIRA DOURADO, julgou procedentes os pedidos para compelir o ente estatal ao fornecimento do medicamento à base de canabidiol prescrito para tratamento de dor crônica e fibromialgia refratária a outras terapias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) estabelecer se a ausência da União no polo passivo impede a condenação do Estado da Bahia diante da solidariedade federativa no dever de assegurar o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza de prerrogativa constitucional indisponível (CF/1988, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O laudo médico juntado aos autos comprova a imprescindibilidade do uso do canabidiol, diante da ineficácia dos tratamentos convencionais e da gravidade do quadro clínico da paciente.

A ANVISA, por meio da RDC nº 327/2019 e posteriores, bem como da Nota Técnica nº 35/2023, autoriza excepcionalmente a importação do medicamento TERRAMED CBD, o qual possui autorização expressa em nome da parte autora.

O STJ, no Tema 106, condiciona a concessão de medicamento não incorporado ao SUS à presença cumulativa de três requisitos, todos atendidos no caso concreto: (i) imprescindibilidade do tratamento, (ii) incapacidade financeira da paciente, e (iii) autorização excepcional da ANVISA.

O STF, no Tema 1161, reconhece a obrigação estatal de fornecimento do canabidiol quando autorizado pela ANVISA para importação excepcional.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, não se configurando litisconsórcio passivo necessário, conforme Tema 793 do STF.

A escolha da terapêutica compete ao médico assistente, sendo vedada a ingerência do Estado em substituição à indicação técnica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8003350-43.2024.8.05.014
9
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a sentença guerreada, pelos fundamento expostos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S